Tribunal: TJES
Processo: 5000829-23.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-23.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G AVELINO QUEIROZ POSTO DE COMBUSTIVEL - EPP e outros
RECORRIDO: MANFER SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO.

(1). TESE:

EXCLUSÃO DOS PROTESTOS DECORRENTES DOS TÍTULOS Nº 2015197/3 e 19708/02. PARTE AUTORA DESCONHECE SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. (2). ANTÍTESE:

CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ASSINADO PELO SÓCIO DA REQUERENTE. LAUDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS.

PAGAMENTO DO VALOR DA ENTRADA, EQUIVALENTE A R$720,00.

NOTAS FISCAIS LEGALMENTE EMITIDAS. MÁ-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. PROTESTO REGULAR POR FALTA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS.

RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS DECORRENTES DO PROCESSO.

(3). SENTENÇA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS PELO SR. SEBASTIÃO (IRMÃO DO SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA AUTORA), EM PROL DO ESTABELECIMENTO. E PRETENSÃO CONTRAPOSTA PELA RÉ PARCIALMENTE PROCEDENTE A PARA:

“[...] a) CONDENAR a parte demandante a pagar à parte requerida a quantia de R$ 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais), atualizada; b) CONDENAR a parte autora por litigância de má-fé, sendo a indenização da parte prejudicada arbitrada em 10% do valor da causa (R$ 1.108,00), nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, além das custas processuais.[...]”
.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM CONTRATADOS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. ATO DE TERCEIRO.

(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ. PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. (6). RECURSO DA PARTE RÉ, BUSCANDO A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA OS VALORES GASTOS COMPROVADOS NOS ID’s 1307778, 1307780, 1307787, 1307792, 1307797, 1307799, 1307829, 1307839, 1307867, 1307873, 1307886, 1307896, 1307908, 1307911, 1307931, 1307948, 1307953 e 1307973, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM DANOS MORAIS. (7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ POR DESERÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MANTIDA A SENTENÇA OBJURGADA. (8).

ALEGA A PARTE AUTORA QUE O SERVIÇO FOI CONTRATADO POR TERCEIRO À LIDE. CONTUDO, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA ID 961227 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ID 961191

O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA AUTORA POSSUÍA PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. VALOR CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDO. CONFORME COMPROVANTES DE GASTOS PRESENTES NOS AUTOS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(9).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 500,00, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.